Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora vencida em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e pedido contraposto. Em seu recurso, afirma que, ao tentar dar publicidade a sua campanha como síndico, dirigiu-se à administração do condomínio Mont Blanc Studios, ocasião em que o recorrido compareceu e proferiu dizeres que feriram a personalidade do recorrente. Tentou resolver a questão de forma extrajudicial, contudo, não obteve êxito. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28339695). Contrarrazões apresentadas (ID 28339704).
III. A relação jurídica entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil. O artigo 186 do mencionado diploma legal estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
IV. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, as ofensas ocorreram após discussão ocorrida entre as partes acerca de desentendimento quanto à forma de publicidade de campanha para síndico do recorrente. No caso vertente, a narrativa dos fatos leva à conclusão de que a animosidade decorreu de fato único e, aborrecimentos cotidianos e discussões pontuais, não possuem o condão de ferir atributos da personalidade, até mesmo porque no caso dos autos, as ofensas foram recíprocas. Ademais, destaco a ausência de suporte probatório mínimo para caracterização dos danos morais pleiteados.
V. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
VI. A situação trazida aos autos não enseja a indenização por danos morais. As ofensas recíprocas não são aptas ao abalo psicológico caracterizador do dano moral e configuram apenas o mero dissabor.
VII. A vasta orientação jurisprudencial hodierna é no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhido o pleito voltado à reparação dos danos morais. Entendimento esposado pelas Turmas Recursais, nos seguintes julgados: (Acórdão n.963506, 20151410037079ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 386/388); (Acórdão n.925369, 20150310131976ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/03/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: 316).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.